Tribunal: TJDFT
Processo: 0752645-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752645-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: FERNANDA TEIXEIRA MARTINS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese a parte agravante ter mencionado que se trata de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, em suas razões ela não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator